Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724047-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDAC LTDA EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 13024917) opostos contra decisão (ID 12838918) que indeferiu o efeito suspensivo vindicado, nos termos seguintes: (...) A matéria controvertida cinge-se à definição em torno da possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Com efeito, o ordenamento processual civil admite esta modalidade de penhora, consoante previsão constante do dispositivo adiante transcrito: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (grifo nosso) Trata-se de medida adotada em casos extremos e quando demonstrada a impossibilidade de adoção de outros meios de constrição, sob pena de se inviabilizar a atividade econômica da empresa. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que defende que a excepcional penhora do faturamento da empresa somente pode se dar quando: i) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou quando aqueles indicados sejam de difícil alienação; ii) houver a nomeação de administrador (artigos 678 e 719, caput, ambos do CPC/73), ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; e iii) for fixado percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU QUE O PERCENTUAL DO FATURAMENTO PENHORADO NÃO INVIABILIZARIA AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida em casos em que se mostre necessária ou adequada a medida, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o) e; III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial" (STJ, REsp 1.540.914/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/02/2016). II. A Corte de origem, diante do acervo probatório dos autos, concluiu que o percentual fixado, a título de penhora do faturamento, mesmo considerando a anterior penhora feita em outro processo, não inviabilizaria as atividades empresariais da empresa, nem a levariam a um "fracasso comercial". III. Nesses termos, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, relativos à impossibilidade de se determinar a penhora do seu faturamento, ante a patente inviabilização da suas atividades empresariais, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 790.752/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015; AgRg no AREsp 594.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/05/2015; AgRg no REsp 1.507.221/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 775.532/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016) (grifo nosso) No presente caso, as várias tentativas de encontrar bens hábeis à satisfação do débito exequendo restaram infrutíferas. Compulsando os autos de origem, observa-se que a parte agravada teve êxito parcial na penhora eletrônica via BacenJud (ID 37691472). Todavia, não obteve êxito na pesquisa realizada via RenaJud, pois o único veículo encontrado (Fiat/Uno Fiorino, 1992/1993) já possui restrições judiciais ativas (ID 35814839), o que impede a realização de atos expropriatórios do bem em favor dos credores. Igualmente, quanto à pesquisa via ERIDF, nenhum resultado foi obtido (IDs 41912976 e 41912854). Tais circunstâncias denotam a possibilidade de ser adotada a medida excepcional, conforme, aliás, autoriza o § 1o do artigo 835 do CPC. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, as circunstâncias do caso em comento autorizam o deferimento de penhora sobre percentual de faturamento da empresa devedora, como forma de efetivar a prestação jurisdicional reclamada pela parte adversa. Isso porque, além de efetivadas diversas tentativas de localização de bens por parte da credora, constata-se que a parte executada sequer apresenta meio menos gravoso de excussão, limitando-se a indicar a inobservância do rol do artigo 835 do CPC, bem como não logra em demonstrar que a constrição efetiva na origem inviabilizará a sua atividade econômica. Nesse sentido é a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO DE EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS APTOS A SATISFAZER A DÍVIDA. PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Destarte, "O recurso de agravo deve ser analisado como um gênero recursal, existindo três diferentes espécies de agravo previstos no Novo Código de Processo Civil, todas com prazo de interposição de 15 dias. Contra determinadas decisões interlocutórias de primeiro grau é cabível o agravo de instrumento, sendo que as decisões interlocutórias de primeiro grau não recorríveis por tal recurso (art. 1015 do Novo CPC) são impugnáveis como preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso (art. 1.009, § 1o , do Novo CPC). Contra as decisões monocráticas proferidas no Tribunal cabe agravo interno ou agravo em recurso especial e extraordinário, a depender da espécie de decisão". (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Juspodivm, pág. 1.556, 8a edição). 2, Agravo contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, e que deferiu pedido de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. 3. A penhora sobre percentual do faturamento da empresa é um procedimento previsto no art. 866 do CPC, e que poderá ser utilizado pelo juiz, "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado". 3.1 Noutras palavras: a penhora do faturamento da empresa é expressamente admitida pelo § 3o do art. 655-A do CPC, sendo ainda certo que não é errado se afirmar que é ônus do executado demonstrar a existência de outros bens para evitar a incidência da penhora do percentual de faturamento de empresa. 4. No caso, o credor esgotou a busca por outros bens aptos a satisfazer a dívida. A empresa devedora não comprovou qualquer prejuízo ao exercício das atividades empresariais, na hipótese de cumprimento da medida constritiva. E o percentual de 30% atende os interesses do credor, sem inviabilizar a continuidade do funcionamento da incorporadora. 5. Jurisprudência do STJ: "(...) 1. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade da penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio da menor onerosidade. 2. Na hipótese vertente, verifica-se que a penhora sobre o faturamento foi determinada com base em duas premissas fáticas: ausência de bens hábeis à garantia da execução e inexistência de prova de prejuízo ao funcionamento da empresa" (AgRg no REsp 1454403/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/12/2014). 6. Agravo improvido. (Acórdão n.991860, 20160020363616AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 08/02/2017. Pág.: 161/195) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO DAS EMPRESAS DEVEDORAS. POSSIBILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DAS DEVEDORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, contra a decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento das empresas devedoras. 2. A jurisprudência do STJ tem o entendimento de que é possível, excepcionalmente, a penhora sobre o faturamento da empresa, "quando presentes os seguintes requisitos: (I) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (II) nomeação de administrador; (III) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18.12.2014, DJe 03.02.2015). 3. No caso em tela, correta a decisão que determinou a penhora de 30% do faturamento das empresas devedoras, uma vez que a parte credora já esgotou todos os meios de localização de bens de propriedade dos devedores. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.988343, 20160020212265AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 26/01/2017. Pág.: 616/622) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A penhora de faturamento de empresa é cabível se o executado não tiver bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito - art. 866 do CPC/2015. 2. Ausente a comprovação de que o devedor dispõe de bens suficientes à satisfação do credor, a penhora da empresa é medida que se impõe. 3. Agravo não provido. (Acórdão n.982962, 20160020112098AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 426/437) (grifo nosso) Logo, repisa-se, considerando a exaustiva busca da parte agravada por bens passíveis de penhora para satisfação do crédito e, por outro lado, não demonstrado pela devedora a inviabilidade da atividade empresarial explorada com a constrição de 10% do seu faturamento, incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Em suma, alega a embargante que a decisão é omissa acerca da inviabilidade econômica no caso de penhora sobre faturamento da empresa. Discorre sobre o fluxo de caixa, déficit crescente, função social da empresa e existência de outras penhoras. Requer o suprimento do vício apontado, concedendo-se o efeito suspensivo ao recurso para obstar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa. Subsidiariamente, pugna seja a penhora limitada ao valor mensal de 1% (um por cento) do faturamento, tendo em vista sua frágil sua situação econômica e as graves consequências que tal medida pode gerar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Extrai-se da decisão embargada que todas as questões necessárias à apreciação da liminar vindicada foram devidamente analisadas e tratadas de modo compatível e encadeado, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Em sede de apreciação da liminar, destacou-se, com apoio na legislação e jurisprudência sobre o tema, que as circunstâncias do caso concreto autorizam o deferimento da medida, haja vista as diversas tentativas sem êxito de localização de bens por parte da credora, e fato da executada, ora embargante, não indicar meio menos gravoso de excussão, tampouco demonstrar que a constrição efetivada na origem inviabilizará a sua atividade econômica. A propósito, a existência de outras penhoras, os relatos sobre o fluxo de caixa e os documentos acostados à petição de embargos de declaração nem sequer foram trazidos juntamente com o recurso de agravo de instrumento, circunstância que ratifica a ausência de omissão na decisão embargada. Com efeito, ao se insurgir contra a decisão agravada, deixou a embargante de demonstrar a inviabilidade da atividade empresarial explorada com a constrição de 10% do seu faturamento. Ademais, não se pode desconsiderar a exaustiva busca da parte exequente por bens passíveis de penhora para satisfação do crédito. Ora, embora o artigo 805 do CPC assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito, no entanto, não importa desconsiderar o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional. Não há, portanto, omissão a ser suprida na decisão proferida em sede de cognição sumária. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora